Tribunal: TJSP
Processo: 2251435-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópia da carteira de trabalho, na qual consta que o agravante recebe por hora trabalhada e certidões da Receita Federal – suficiência – circunstâncias extraídas dos autos que não se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado – decisão reformada – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251435-34.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
CLAUDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251435-34.2019.8.26.0000 - Voto 23617
2
VOTO No: 23617
AGRAVO DE INST. No: 2251435-34.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO 1a VARA
JUIZ: TIAGO OCTAVIANI
AGRAVANTE: CLAUDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
NÃO PADRONIZADO (FIDC
IPANEMA VI)
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
amparado em cópia da carteira de trabalho, na qual consta que o
agravante recebe por hora trabalhada e certidões da Receita
Federal suficiência circunstâncias extraídas dos autos que não
se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado decisão
reformada agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de José Bonifácio (fls. 37/39),
que, na ação declaratória de origem, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado
pelo agravante.
Alegou o agravante, em suma, que preencheu os requisitos
para concessão da justiça gratuita. Juntou declaração de pobreza, certidões da Receita
Federal comprobatórias de isenção de recolhimento de imposto de renda, além da
cópia da sua carteira de trabalho. Sua renda mensal líquida é suficiente apenas para
custear suas despesas de subsistência. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão para o fim de lhe ser concedida a benesse legal em referência.
Dispensada a intimação do agravado, porquanto ainda não
citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251435-34.2019.8.26.0000 - Voto 23617
3
Juízo de 1o grau (fls. 45).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
referido dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser
regulada pelos artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC/15 que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que nada há nos autos a induzir
qualquer suspeita de inverdade a respeito da declaração de pobreza jurídica firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251435-34.2019.8.26.0000 - Voto 23617
4
pelo agravante.
O agravante é motorista e requereu a concessão do benefício
da justiça gratuita amparado em cópia da sua carteira de trabalho, de certidões da
Receita federal de que não declara imposto de renda, além de declaração de pobreza
(fls. 29/36).
Da carteira de trabalho do agravante é possível verificar que
ele recebe por hora a quantia de R$ 7,98 (fls. 32), o que faz presumir que não possui
condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e o da
sua família.
Embora o agravante resida em cidade de pequeno porte
(Ubarana/SP), com custo de vida não tão elevado em comparação com cidades
maiores, presumida a renda mensal do agravante presumida porque variável, já que
recebe por hora trabalhada , não se mostra incompatível com a gratuidade da justiça.
O fato de o agravante ter constituído advogado particular para
a defesa de seus interesses em juízo, por si só, não faz inferir que tenha condições de
suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família. Em verdade, não há nos autos elemento que aponte incompatibilidade entre a
afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o agravante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz
suspeita de inverdade.
Por todo o exposto, com a devida vênia do ilustre magistrado
de 1o grau, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de concessão do
benefício em comento.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido ao agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a
cessação ou a inexistência do estado de pobreza jurídica.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator